Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de franquia e indenização por danos morais. Colisão entre veículo e guincho. Colisão traseira. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida. Prova da excludente de responsabilidade

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de franquia e indenização por danos morais. Colisão entre veículo e guincho. Colisão traseira. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida. Prova da excludente de responsabilidade que cabia a ré (art. 373, II, do CPC). Cerceamento de defesa afastado. Ré que se quedou inerte quanto instada a especificar provas. Configurada culpa do condutor do guincho que não guardou distância de segurança. Danos materiais comprovados. Baixo valor da reconvenção. Honorários fixados por equidade que não comportam redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.